Tribunal: TJBA
Processo: 0784908-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784908-38.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ISAIAS SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÓBITO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a inércia da Fazenda Pública exequente após intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 2 - O executado Isaias Santana dos Santos faleceu em 10 de dezembro de 2017, após o ajuizamento da ação (5 de outubro de 2017), mas antes da citação. A Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar sobre a certidão de óbito e sobre o interesse no prosseguimento do feito, mas quedou-se inerte em ambas as oportunidades. Nas razões recursais, o apelante limitou-se a impugnar o fundamento legal da sentença, sem se manifestar sobre o óbito do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão envolve o exame da viabilidade da extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito, tendo em vista a inércia do exequente e a impossibilidade do redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos sucessores quando o falecimento do devedor ocorre antes de perfectibilizada a citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Além da inércia do exequente, que, intimado, deixou de manifestar interesse no feito, é certo que o óbito do executado antes de perfectibilizada a citação configura falta de condição da ação executiva, ante a ausência de parte juridicamente capaz de suportá-la e a impossibilidade de regularização do polo passivo, de modo que acertada a extinção do processo sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 924. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.216.597/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 09/12/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.225.487/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0784908-38.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ISAIAS SANTANA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça